Tribunal: TJDFT
Processo: 0751298-15.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ART. 42 DA LAD. DECOTE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Inviável a absolvição ou desclassificação, se a sentença condenatória está amparada por acervo probatório harmônico, sendo os elementos colhidos no inquérito policial confirmados em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto revestido de fé pública, sendo apto para embasar a condenação, especialmente quando coeso e conforme os demais elementos de prova.
3. Afasta-se a avaliação desfavorável referente à natureza e quantidade de droga quando o entorpecente apreendido não apresentar alto potencial lesivo (maconha) ou embora a natureza da droga apreendida apresente alto potencial lesivo (cocaína), a quantidade apreendida não justificar o incremento da pena-base.
4. É inidôneo utilizar, exclusivamente, ação penal em curso, mormente quando relativa a fato posterior, como fundamento de que a ré se dedica a atividades criminosas, a fim de afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado. Precedentes do STJ.
5. Sendo a ré primária, sem antecedentes e não havendo nos autos outros elementos concretos que comprovem sua dedicação às atividades criminosas, o reconhecimento do privilégio é medida que se impõe, não sendo a quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, por si só, justificativa idônea para afastar esse benefício.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.